Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708269-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: ROSANGELA SOUSA CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença, fixou juros de mora e correção monetária com base na taxa SELIC, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A correção monetária trata-se de mera recomposição do valor da moeda e, no caso em análise, por se tratar de obrigação positiva líquida e com termo certo (mora ‘ex re’), incide a partir do vencimento das respectivas cártulas, nos termos do art. 397 do Código Civil. Os juros de mora também devem seguir o mesmo termo inicial (vencimento dos respectivos títulos), contudo, aplicando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve incidir a taxa SELIC (Recurso Repetitivo 1.111.117/PR, STJ Tema 176). Os juros, então, hão de observar a regra do art. 406 do Código Civil, tendo a jurisprudência firmado a compreensão que o parâmetro a ser adotado é realmente a taxa SELIC, que já inclui, por seu turno, os juros e a correção monetária, sendo, pois, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/3/2018) (id. 149232988). A recorrente alega que os seus cálculos da agravante foram realizados com base no disposto na sentença transitada que em momento algum determina cálculo com base em SELIC. Com isso a agravante defende que fez os cálculos com base na planilha disponibilizada no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, ou seja, planilha de cálculo com juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento de cada título e correção monetária a partir de março de 1965 (atualmente INPC). Defende que a planilha de cálculo da autora da ação originária encontra total consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pede, assim, em tutela recursal, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento do processo no 0708795-12.2019.8.07.0003, que tramita perante a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF. Preparo regular (id. 44445047). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cuida-se de avaliar a taxa de juros e correção monetária a serem aplicados aos títulos de crédito em cumprimento de sentença na 1a instância, nos quais não há estipulação de taxa de juros e correção monetária a ser aplicada à dívida em mora. Confira-se, ademais, o dispositivo da sentença, que não se manifestou especificamente acerca da taxa de juros e correção monetária a ser aplicada às notas promissórias executadas, mas tão somente julgou procedente a ação monitória, in verbis: ...III. DISPOSITIVO. Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para constituir em pleno direito os títulos apresentados pela parte autora no valor total de R$ R$ 1.988,37 (mil novecentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), somados a juros e correção monetária a partir 24.05.2019 (data da atualização realizada pela parte autora – ID 36018349). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais, arbitro no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Como percucientemente pontuado pelo Juízo, já em cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça-STJ possui entendimento de que se deve aplicar a taxa SELIC - que já engloba os juros moratórios mais a correção monetária - ao título exequendo, consoante determina o artigo 406 do Código Civil. Confira-se, in verbis: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' ( EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" ( REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1111117 PR 2009/0015724-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 02/09/2010) As notas promissórias executadas são posteriores ao Código Civil de 2002, razão pela qual se aplica o artigo 406 do atual Código Civil, o qual prescreve que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇO DE LOGÍSTICA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. TAXA DE JUROS. SELIC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. No caso, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da Ação Monitória. 2.1. Conforme entendimento desta Egrégia Corte, as Notas Fiscais Eletrônicas são documentos hábeis a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e embasar o pedido monitório, desde que corroboradas por outros elementos de prova que evidenciam a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes. 3. Diante da impossibilidade de se apurar eventual convenção das partes acerca da taxa de juros, o valor a ser pago deve ser corrigido pela Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1423804, 07296589220198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE DÍVIDA SEM RESSALVAR PARCELAS JÁ PAGAS. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SANÇÃO AFASTADA. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCESSO DE COBRANÇA. MATÉRIA QUE PODE SER ARGUIDA EM EMBARGOS MONITÓRIOS. ART. 702, § 2o, DO CPC. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS NÃO CONVENCIONADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. OBSERVÂNCIA DA TAXA ESTABELECIDA PELO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a incidência do art. 940 do Código Civil - que dispõe acerca da sanção a ser aplicada àquele que demandar por dívida já paga - depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante. 2. No caso, os fatos alegados pela apelante não possuem a robustez necessária para ensejar a aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, deve ser amplamente comprovada. 3. A abusividade dos encargos moratórios implica excesso de cobrança, razão pela qual pode ser alegada em embargos à ação monitória, nos termos do art. 702, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. O pagamento de multa moratória é obrigação de caráter convencional e que, portanto, depende de expressa previsão contratual (art. 411 do Código Civil). 5. Na hipótese, como não restou comprovada a pactuação de cláusula penal para o atraso no pagamento das parcelas, devem ser afastados do cálculo da dívida os valores relativos à cobrança de multa moratória sobre o débito. 6. O art. 406 do Código Civil dispõe que, quando não convencionados, os juros moratórios serão calculados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1420881, 07211205420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator